Tribunal: TJDFT
Processo: 0724227-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS ECONÔMICOS. BANCO DO BRASIL S.A. PENDÊNCIA DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO SEM CAUÇÃO. ART. 521 DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ELEVADO VALOR. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de o valor depositado no cumprimento provisório da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 (CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400) ser levantado sem caução. Na referida ação coletiva, o Banco do Brasil S.A. e outros foram condenados a restituir o valor correspondente à diferença cobrada a mais em março de 1990, em decorrência dos Planos Econômicos do Governo Collor, em decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.319.232/DF.

2. O Código de Processo Civil exige a prestação de caução suficiente e idônea para o levantamento de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença (art. 520, IV). O art. 521 prevê hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada, mas seu parágrafo único ressalva que a exigência de caução será mantida se houver manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

3. A interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença (art. 521 do CPC) é restritiva. Assim, mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

4. In casu, trata-se de valor elevado e o levantamento sem caução poderia ocasionar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado caso a decisão venha a ser modificada.

5. Inaplicável ao caso concreto a orientação jurisprudencial que apregoa a desnecessidade de caução para o levantamento de valores incontroversos. A obrigação não é incontroversa, pois pende de julgamento recurso interposto pelo agravado no processo de conhecimento, e o depósito em juízo do valor pleiteado em cumprimento provisório de sentença, com a finalidade de isentar-se da multa do § 1o do art. 523 do CPC, não é incompatível com o recurso por ele interposto, nos termos do disposto no § 3o do art. 520 do CPC.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.